Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700148-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TUANE MARIA DE OLIVEIRA ZANCOPE RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOME CARE. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. QUESTÕES TÉCNICAS. AVALIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A oposição de embargos de declaração na origem não implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, pois este se aplica apenas no âmbito da mesma instância. 3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e terapias incluídos na cobertura mínima dos planos de saúde, ampliando as terapias e medicamentos fornecidos. 4. Nos serviços hospitalares de home care, a redução da carga horária dos profissionais de enfermagem e de fisioterapia deve ser objeto de análise mais aprofundada, pois envolve questões técnicas que dependem de instrução probatória adequada, devendo ser oportunizado o esclarecimento das razões que justificaram essa redução pelo plano de saúde. 5. É preciso analisar a avaliação realizada pelos profissionais da área de saúde e os critérios que justificaram a redução da carga horária dos referidos profissionais, viabilizando o mapeamento clínico da paciente, diante do que está previsto como itens de cobertura obrigatória para os casos de internação domiciliar (Lei no 9.656/98 e Resolução no 465/2021 da ANS). 6. Diante da necessidade de instrução probatória, do exercício do contraditório e da ampla defesa, as determinações impostas ao plano de saúde agravante devem ser suspensas até o julgamento do mérito da controvérsia de origem. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 300 e 487, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a prestação de serviço de home care indicado por recomendação médica, com atendimento de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas e sessões de fisioterapia motora e respiratória por 2 (duas) vezes ao dia, havendo perigo de dano irreversível à insurgente em caso de negativa por parte da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 74772898). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (REsp n. 2.189.356/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 300 e 487, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “15. A questão envolvendo a redução da carga horária dos profissionais de enfermagem e de fisioterapia está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, que deve ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. É preciso analisar a avaliação realizada pelos profissionais da área de saúde e os critérios que justificaram a redução da carga horária dos referidos profissionais, viabilizando o mapeamento clínico da paciente, diante do que está previsto como itens de cobertura obrigatória para os casos de internação domiciliar (Lei no 9.656/98 e Resolução no 465/2021 da ANS). 17. É dever da agravante continuar prestado os serviços já autorizados e necessários ao tratamento da agravada. Contudo, a redução da carga horária dos profissionais já mencionados deve ser objeto de análise mais aprofundada, pois envolve questões técnicas que dependem de instrução probatória adequada, devendo ser oportunizado o esclarecimento das razões que justificaram essa redução” (ID 69658092). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74772898. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020